Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. COMPROVAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 880/STJ. EFEITOS MODULATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. TEMA 1076 STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Melhor interpretação para o art. 1.003, §6o do CPC é aquela que permite o suprimento da falta da comprovação da tempestividade em momento posterior, em observância à nova sistemática processual inaugurada com o CPC/2015, a qual privilegia expressamente os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. 1.1. Ademais, no caso específico, a prorrogação dos prazos processuais decorreu de ato normativo deste próprio TJDFT (Portaria Conjunta 132/2022), o que reforça a razoabilidade do entendimento adotado.
2. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos n. 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000), não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
3. “( ) V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.a p/ o Acórdão Min.a HELENA REGINA COSTA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/6/2017). 3.1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
4. Nos termos do que definido em sede do julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), inviável fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85 do CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 4.1. O valor da causa é R$697.139,37, razão por que deve ser mantido o que definido em sentença: 8% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §3o, II do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.